Tribunal: TJBA
Processo: 8004882-30.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004882-30.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CRISTINA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ALLEF BATISTA OLIVEIRA, THIAGO TAVARES ABREU

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (11)

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANDRE NIETO MOYA, ALEXANDRE FIDALGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO ROBERTO VIGNA, ROBERTO DOREA PESSOA, GIZA HELENA COELHO, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eliana Cristina Paula Tenorio
d
e Albuquerque contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Ilhéus/BA que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento na ausência de superendividamento, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecimento do superendividamento da parte autora, com base na Lei nº 14.181/2021, e a instauração de processo de repactuação de dívidas, inclusive aquelas decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença, não havendo inépcia por ausência de dialeticidade.

4. A sentença possui fundamentação suficiente e não configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se deu com base em prova documental suficiente (CPC, art. 355, I).

5. A Lei nº 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

6. A parte autora demonstrou possuir renda líquida superior ao mínimo existencial, não estando configurado o superendividamento legalmente exigido.

7. A aplicação da Lei do Superendividamento não se presta à revisão indiscriminada de contratos válidos e regulares, especialmente aqueles regidos por legislação específica, como os empréstimos consignados.

8. Precedentes do TJBA confirmam a exigência de demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial para viabilizar a repactuação de dívidas.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, art. 355, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8011437-31.2023.8.05.0146; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003951-11.2024.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.